Tribunal: TJSP
Processo: 2055500-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. REDISCUSSÃO DO TÍTULO JUDICIAL DE QUE SE ORIGINOU O CRÉDITO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CÁLCULOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL QUE ESTÃO EM CONSONÂNCIA À CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA JUSTIÇA ESPECIALIZADA E, TAMBÉM, AO ART. 9o, II, DA LEI FEDERAL N.o 11.101/2005. NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. REDISCUSSÃO DO TÍTULO JUDICIAL DE QUE SE ORIGINOU O CRÉDITO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CÁLCULOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL QUE ESTÃO EM CONSONÂNCIA À CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA JUSTIÇA ESPECIALIZADA E, TAMBÉM, AO ART. 9o, II, DA LEI FEDERAL N.o 11.101/2005. NÃO DEMONSTRADA PELAS IMPUGNANTES NENHUMA INCORREÇÃO NOS CÁLCULOS A QUE SE REFERE A DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.